Tribunal: STJ
Processo: 5005260-11.2020.8.24.0007
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3036040 - SC(2025/0334856-1)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: FRANCESCO DE MARTINO
AGRAVANTE
: LAURA NAGYOVA
ADVOGADOS
: ANDERSON NAZÁRIO - SC015807
LIANDRA NAZÁRIO NOBREGA - SC021807
ARIOSTO PEREIRA RIBEIRO FILHO - BA032350
ARIOSTO PEREIRA RIBEIRO FILHO - SC068965A
AGRAVADO
: ALEXSANDER CARLOS DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: WAGNER BATISTA CARDOSO
ADVOGADOS
: ALEXSANDER CARLOS DE OLIVEIRA - SC020196
LUIZ FELIPE WOLKAN LEITE - SC058867
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. INOCORRÊNCIA.
ART. 489
FUNDAMENTAÇÃO.
AUSENTE.
DEFICIENTE.
SÚMULA
284/STF.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211 /STJ. REEXAME DE FATOS E
PROVAS
E
INTERPRETAÇÃO
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS.
INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E
SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. SÚMULA 7 DO STJ. PREJUDICADO.
1. Embargos à execução.
2. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do
do CPC.
art. 489
3. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não
conhecimento do recurso quanto ao tema.
4. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como
violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o
conhecimento do recurso especial.
5. O reexame de fatos e provas e a interpretação de cláusulas contratuais em
recurso especial são inadmissíveis.
6. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico
entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.
7. A incidência da Súmula 7 do STJ prejudica a análise do dissídio
jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte.
8. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA54639967 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/03/2026 22:04:12
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: 9b1d763e-bd16-40df-acdd-9811e42875f0

Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA54639967 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/03/2026 22:04:12
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: 9b1d763e-bd16-40df-acdd-9811e42875f0

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3036040 - SC (2025/0334856-1)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: FRANCESCO DE MARTINO
AGRAVANTE
: LAURA NAGYOVA
ADVOGADOS
: ANDERSON NAZÁRIO - SC015807

LIANDRA NAZÁRIO NOBREGA - SC021807

ARIOSTO PEREIRA RIBEIRO FILHO - BA032350

ARIOSTO PEREIRA RIBEIRO FILHO - SC068965A
AGRAVADO
: ALEXSANDER CARLOS DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: WAGNER BATISTA CARDOSO
ADVOGADOS
: ALEXSANDER CARLOS DE OLIVEIRA - SC020196

LUIZ FELIPE WOLKAN LEITE - SC058867
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. INOCORRÊNCIA.
ART. 489
FUNDAMENTAÇÃO.
AUSENTE.
DEFICIENTE.
SÚMULA
284/STF.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211 /STJ. REEXAME DE FATOS E
PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA.
AUSÊNCIA. SÚMULA 7 DO STJ. PREJUDICADO.
1. Embargos à execução.
2. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado
corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional,
não há que se falar em violação do
do CPC.
art. 489
3. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não
conhecimento do recurso quanto ao tema.
4. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados,
não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o
conhecimento do recurso especial.
5. O reexame de fatos e provas e a interpretação de cláusulas contratuais em
recurso especial são inadmissíveis.
6. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico
entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.
7. A incidência da Súmula 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial
pretendido. Precedentes desta Corte.
8. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Documento eletrônico VDA52833992 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/12/2025 15:49:23
Código de Controle do Documento: 26ac164a-86c6-46e6-b4e6-fa426a669428

Examina-se agravo interno interposto por FRANCESCO DE MARTINO
e LAURA NAGYOVA contra decisão unipessoal que conheceu do agravo para
conhecer parcialmente do recurso especial que interpuseram e, nessa extensão,
negar-lhe provimento, pelos seguintes fundamentos: ausência de violação do
do CPC; incidência das Súmulas 5, 7 e 211/STJ e 284/STF; e ausência de
art. 489
cotejo e similitude, bem como aplicação da
no dissídio jurisprudencial.
Súmula 7/STJ,
embargos à execução, opostos pelos agravantes, em face
Ação:
de ALEXSANDER CARLOS DE OLIVEIRA e WAGNER BATISTA CARDOSO.
julgou improcedente o pedido.
Sentença:
negou provimento à apelação interposta pelos agravantes,
Acórdão:
nos termos da seguinte ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO
DOS EMBARGANTES.
1. ADMISSIBILIDADE. RECURSO QUE MERECE PARCIAL CONHECIMENTO. TESE DA
ILEGITIMIDADE PASSIVA QUE REJEITADA EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA NÃO
RECORRIDA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INSURGÊNCIA NÃO CONHECIDA NESTE
PONTO.
2. AVENTADA A NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO EXTRA PETITA.
INOCORRÊNCIA. EXECUÇÃO BASEADA EM CLÁUSULA CONTRATUAL QUE CONTÉM
OBRIGAÇÃO ALTERNATIVA. ADEQUAÇÃO DA DECISÃO AOS LIMITES DO PEDIDO.
PREFACIAL REJEITADA.
3. EMBARGANTES QUE SUSTENTAM A IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA
OBRIGAÇÃO. ALEGAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DE EVICÇÃO. HABITE-SE QUE NÃO TERIA
SIDO CONCEDIDO AOS IMÓVEIS INDICADOS COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS
ADVOCATÍCIOS. INSUBSISTÊNCIA. TÉRMINO DA CONSTRUÇÃO DOS BENS REFERIDOS
QUE RESTOU INVIÁVEL POR CULPA DOS ACIONANTES. CIRCUNSTÂNCIA QUE ENSEJA A
EVICÇÃO. POSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DA OBRIGAÇÃO ALTERNATIVA QUE É
EVIDENTE. PREVISÃO CONTRATUAL DA SITUAÇÃO QUE DEMONSTRA A LIQUIDEZ DO
TÍTULO EXECUTIVO. SENTENÇA QUE DEVE SER MANTIDA.
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
opostos pelos agravantes, foram rejeitados.
Embargos de Declaração:
alegam violação dos arts. 489, §1o, IV e VI, 783, 786 e
Recurso especial:
917, I e III, do CPC, bem como dissídio jurisprudencial. Além de negativa de
prestação jurisdicional, sustentam que: i) a ausência do "habite-se" torna a
obrigação ainda inexigível; ii) não é lícito ao exequente alterar unilateralmente a
obrigação originalmente pactuada, tampouco ao juízo impor forma diversa de
cumprimento; iii) houve julgamento fora do pedido, porquanto foi reconhecida a
possibilidade de execução da cláusula contratual alternativa (indenização por perdas
Documento eletrônico VDA52833992 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/12/2025 15:49:23
Código de Controle do Documento: 26ac164a-86c6-46e6-b4e6-fa426a669428

e danos) sem pedido expresso nesse sentido na petição inicial da execução; iv) a
condição de evicção não se verificou, porquanto não foi demonstrado que a parte
perdeu, por força de decisão judicial, o bem que se obrigou a entregar.
conheceu do agravo para conhecer parcialmente do
Decisão monocrática:
recurso especial interposto pelos agravantes e, nessa extensão, negar-lhe
provimento.
em suas razões, os agravantes afirmam que: i) não
Agravo interno:
postularam a revisão de qualquer fato ou prova, mas sim a revaloração jurídica de
um quadro fático incontroverso e já exaustivamente delineado pelo acórdão do TJ
/SC; ii) a petição do recurso especial demonstrou, de forma clara e articulada, como
o acórdão recorrido teria violado os dispositivos de lei federal; iii) a matéria foi
objeto de prequestionamento implícito.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
A decisão agravada conheceu do agravo para conhecer parcialmente do
recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento, ante a ausência de
violação do
do CPC; a incidência das Súmulas 5, 7 e 211/STJ e 284/STF; e a
art. 489
ausência de cotejo e similitude, bem como a aplicação da Súmula 7/STJ, no dissídio
jurisprudencial.
- Da negativa de prestação jurisdicional
Os agravantes alegam que o acórdão recorrido deixou de enfrentar as
alegações de ilegitimidade passiva, de inexigibilidade da obrigação de fazer por
ausência do
e de impossibilidade jurídica de responsabilização pessoal por
habite-se
débito da pessoa jurídica, da qual se retiraram anos antes da execução.
Entretanto, o TJ/RS foi claro ao concluir pela legitimidade passiva dos
agravantes e sua responsabilidade pelo débito e pela exigibilidade da obrigação de
fazer, fundamentando que: i) a tese da ilegitimidade passiva foi rechaçada em
decisão interlocutória, que não foi objeto de insurgência, operando-se a preclusão
consumativa (e-STJ fl. 239); ii) da leitura do pacto, é evidente que o pagamento dos
serviços advocatícios prestados em favor dos agravantes não está condicionado ao
"habite-se" da unidade imobiliária indicada, mas ao término do objeto contratual (e-
Documento eletrônico VDA52833992 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/12/2025 15:49:23
Código de Controle do Documento: 26ac164a-86c6-46e6-b4e6-fa426a669428

STJ fl. 241); iii) com fundamento na preservação dos interesses de ambas as partes
de forma justa e equilibrada, descabido condicionar o pagamento do preço do
negócio firmado à expedição de "habite-se" do apartamento indicado como forma
de pagamento, em especial quando demonstrada que a finalização da referida
habitação está a cargo dos próprios agravantes (e-STJ fl. 241); iv) embora os
agravantes não sejam mais integrantes do quadro societário da empresa, também
figuraram no contrato na qualidade de contratantes, por si e como representantes
da pessoa jurídica (e-STJ fl. 241); v) mesmo após o encerramento da pessoa jurídica,
seus sócios ficam responsáveis pelas obrigações assumidas durante a a tividade da
empresa, até que estas se encerrem (e-STJ fl. 241); vi) acerca da evicção, os próprios
agravantes aventam a impossibilidade de entrega do imóvel indicado no contrato de
prestação de serviços advocatícios, o que faz nascer o direito dos agravados à
execução da obrigação alternativa, prevista também na cláusula 6a do pacto negocial
(e-STJ fl. 241); vii) não há falar em inexistência de evicção quando a unidade
habitacional apresentada como forma de pagamento não se encontra findada, por
culpa dos agravantes, inviabilizando, assim, a outorga da propriedade em favor dos
agravados (e-STJ fl. 241).
Assim, conforme consignado na decisão agravada, não há que se falar em
ofensa do
do CPC, pois devidamente analisadas e discutidas as questões de
art. 489
mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional.
- Da fundamentação deficiente
No que tange à fundamentação deficiente, os agravantes não indicaram,
de forma clara, precisa e consistente, em que consistiu a pretensa ofensa ao art. 917,
I e II, do CPC, tendo em vista não tratar das questões trazidas em sede de recurso
especial (inexigibilidade da obrigação pela ausência do
; ilicitude da
habite-se
alteração unilateral da obrigação originalmente pactuada, bem como da imposição
de forma diversa de cumprimento pelo juízo; julgamento fora do pedido; e ausência
da condição de evicção). Inafastável, pois, a incidência da Súmula 284/STF.
- Da ausência de prequestionamento
Ademais, os arts. 783 e 786 do CPC não foram objeto de expresso
prequestionamento pelo Tribunal de origem, apesar da interposição de embargos de
declaração, o que importa na incidência do óbice da Súmula 211/STJ.
Documento eletrônico VDA52833992 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/12/2025 15:49:23
Código de Controle do Documento: 26ac164a-86c6-46e6-b4e6-fa426a669428

Saliente-se, outrossim, que a ausência de prequestionamento dos
dispositivos legais indicados pelos agravantes não leva ao imediato provimento do
recurso especial por ofensa ao
do CPC, quando o Tribunal de origem
art. 489
fundamenta a decisão suficientemente para decidir de forma integral a controvérsia,
como ocorreu na hipótese dos autos.
De acordo com o
do CPC, indicado pelos agravantes,
art. 1.025
consideram-se incluídos no acórdão de inadmissão ou rejeição os elementos que o
embargante suscitou, para fins de prequestionamento, apenas no caso de o tribunal
superior considerar existente erro, omissão, contradição ou obscuridade, o que não
ocorreu neste processo.
- Do reexame de fatos e provas e da interpretação de cláusulas contratuais
Permanece, ainda, a incidência das Súmulas 5 e 7/STJ à espécie. Isso
porquanto alterar as conclusões adotadas pelo Tribunal de origem quanto
à inexistência de julgamento fora do pedido, bem como à ausência de causa hábil
para extinção da execução demandaria desta Corte, indubitavelmente, a incursão no
conteúdo fático-probatório dos autos e nas cláusulas contratuais, conforme se
depreende dos seguintes trechos:
Os recorrentes asseveram a nulidade do decisório, diante da inexistência
de pedido do cumprimento da obrigação alternativa prevista no contrato executado.
Sem razão, contudo.
Conforme preleciona o CPC, o magistrado, ao proferir decisão, submete-se
aos princípios da adstrição e da correlação, podendo o Tribunal reconhecer a nulidade
total ou parcial da sentença que extrapola os limites objetivos da lide:
(...)
Nesse sentido, nos termos da lei civil adjetiva, os pedidos iniciais são um
limitador da tutela jurisdicional, devendo a eles a sentença se adequar, em função do
princípio da congruência.
Logo, é necessário que o julgador examine somente aquilo que foi
pleiteado na exordial, sob risco de incorrer em julgamento citra, extra ou ultra petita.
Na espécie, ao contrário do que sustentam os recorrentes, na exordial da
demanda executiva, os recorridos postularam a execução da cláusula 6a do contrato
de honorários advocatícios, a qual contém previsão de obrigação alternativa para o
caso de descumprimento por culpa dos apelantes.
O parágrafo quarto da referida disposição contratual contém, dessarte, a
previsão de que "caso ocorra prejuízos à CONTRATANTE, por por conta de evicção e
finalizada a prestação de serviços, o pagamento dos serviços prestados pelos
CONTRATADOS será realizada com base na avaliação imobiliária de imóvel com as
mesmas características, na mesma região, no prazo de 90 (noventa) dias após o
trânsito em julgado da sentença".
Documento eletrônico VDA52833992 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/12/2025 15:49:23
Código de Controle do Documento: 26ac164a-86c6-46e6-b4e6-fa426a669428

Por conseguinte, a sentença atacada não incorreu em violação ao princípio
da adstrição, uma vez que reconheceu a possibilidade de execução de forma de
pagamento alternativa, prevista na cláusula contratual em comento.
(...)
Os recorrentes asseveram, no mérito, a impossibilidade do cumprimento
da obrigação executada, bem como argumentam que não houve evicção, o que
desautoriza a cobrança da forma de pagamento alternativa.
Sem razão, contudo.
(...)
Na espécie, analisando as razões recursais, observo que os embargantes,
ora apelantes, não lograram comprovar nenhuma das alternativas hábeis em ensejar o
encerramento da demanda executiva.
No que pertine à exigibilidade e liquidez do título executado, o contrato
em discussão contém a seguinte previsão em relação ao pagamento:
(...)
Da leitura do pacto, é evidente que o pagamento dos serviços advocatícios
prestados em favor dos recorrentes não está condicionado ao habite-se da unidade
imobiliária indicada, mas ao término do objeto contratual, qual seja, o fornecimento
de "todos os elementos e informações, documentos, certidões, para o bom
andamento das atividades de assessoria e representação judicial, inclusive o
pagamento das despesas processuais e aquelas decorrentes de juntada de
procuração, xerox de documentos e diligencias a outras Comarcas" consoante exposto
na cláusula 3a.
Não fosse por isso, o
do CC estabelece que "Os contratantes são
art. 422
obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os
princípios de probidade e boa- fé", agindo na preservação dos interesses de ambas as
partes de forma justa e equilibrada.
Por conseguinte, descabido condicionar o pagamento do preço do negócio
firmado entre as partes à expedição de habite-se do apartamento indicado como
forma de pagamento, em especial quando demonstrada que a finalização da referida
habitação está a cargo dos próprios apelantes.
De outro giro, ressalto que, embora os recorrentes não sejam mais
integrantes do quadro societário da empresa De Martino - Incorporadora, Construtora
e Vendas de Imóveis Ltda., é certo que também figuraram no contrato em discussão
na qualidade de contratantes, por si e como representantes da referida pessoa
jurídica, como se observa:
(...)
Ademais, é certo que mesmo após o encerramento da pessoa jurídica os
seus sócios ficam responsáveis pelas obrigações assumidas durante a atividade da
empresa, até que estas se encerrem.
Acerca da evicção, por fim, saliento que os próprios recorrentes aventam a
impossibilidade de entrega do imóvel indicado no contrato de prestação de serviços
advocatícios, o que faz nascer o direito dos recorridos à execução da obrigação
alternativa, prevista também na cláusula 6a do pacto negocial.
Desse modo, não há falar em inexistência de evicção, quando a unidade
habitacional apresentada como forma de pagamento não se encontra findada, por
culpa dos apelantes, inviabilizando, assim, a outorga da propriedade em favor dos
apelados.
Documento eletrônico VDA52833992 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/12/2025 15:49:23
Código de Controle do Documento: 26ac164a-86c6-46e6-b4e6-fa426a669428

Por conseguinte, diante da ausência de causa hábil a ensejar a extinção da
execução originária, de n. 5001814-97.2020.8.24.0007, a sentença atacada merece
permanecer intacta.
No julgamento dos embargos de declaração:
O embargante pugnou pelo reconhecimento de contradição, sob o
argumento de que a petição inicial não pediu pela execução do acordo discutido na
sua forma alternativa. Ademais, ressaltou que a alienação do imóvel dado em garantia
não foi comprovada, de modo que resta inexistente a evicção.
Da análise da exordial dos autos da ação de execução n. 5001814-
97.2020.8.24.0007, extraio o seguinte:
(...)
Ademais, destaco do contrato (evento 1, ANEXO4):
(...)
Assim, apesar dos embargantes afirmarem que o pleito inicial " não trouxe
em seus requerimentos ou mesmo em seu bojo qualquer pedido de execução do
contrato em sua forma alternativa ", colhe-se da própria cláusula 6a a previsão de
pagamento alternativo pelos serviços.
No mais, mister consignar que, a respeito da ilegitimidade passiva
aventada pelos recorrentes, o decisório esclareceu que os próprios embargantes
figuraram como partes no contrato firmado, motivo pelo qual devem responder pelo
débito em questão.
Além disso, não há que se falar em ausência de evicção, ao passo que o
apartamento negociado não está pronto por culpa dos apelantes, conforme salientado
nos pedidos da presente ação:
(...)
Frise-se que o STJ apenas toma os fatos e as cláusulas contratuais
conforme delineados pelo Tribunal de origem, de maneira que a incursão nesta
seara implicaria ofensa aos referidos óbices sumulares.
- Da divergência jurisprudencial
Por fim, com relação ao dissídio jurisprudencial, não pode ser tido como
demonstrado da forma devida, pois, para sua caracterização, não basta a transcrição
de ementas e trechos dos acórdãos paradigmas. Também é necessário que se
aponte e explicite por que os casos são semelhantes e qual é a proximidade fática
entre os julgados comparados, de forma consistente, o que não foi realizado na
hipótese dos autos.
Além disso, não pode ser conhecido, tendo em vista a aplicação
da Súmula 7/STJ acerca do tema que se supõe divergente. Nesse sentido: AgInt no
Terceira Turma, DJe de
e AgInt no
AREsp n. 821.337/SP,
13/03/2017
Terceira Turma, DJe de
AREsp n. 964.391/SP,
21/11/2016.

Documento eletrônico VDA52833992 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/12/2025 15:49:23
Código de Controle do Documento: 26ac164a-86c6-46e6-b4e6-fa426a669428

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno no agravo em
recurso especial.

Documento eletrônico VDA52833992 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/12/2025 15:49:23
Código de Controle do Documento: 26ac164a-86c6-46e6-b4e6-fa426a669428

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.036.040 / SC
Número Registro: 2025/0334856-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50052601120208240007
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FRANCESCO DE MARTINO
AGRAVANTE : LAURA NAGYOVA
ADVOGADOS : ANDERSON NAZÁRIO - SC015807
LIANDRA NAZÁRIO NOBREGA - SC021807
ARIOSTO PEREIRA RIBEIRO FILHO - BA032350
ARIOSTO PEREIRA RIBEIRO FILHO - SC068965A
AGRAVADO
: ALEXSANDER CARLOS DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: WAGNER BATISTA CARDOSO
ADVOGADOS : ALEXSANDER CARLOS DE OLIVEIRA - SC020196
LUIZ FELIPE WOLKAN LEITE - SC058867
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FRANCESCO DE MARTINO
AGRAVANTE : LAURA NAGYOVA
ADVOGADOS : ANDERSON NAZÁRIO - SC015807
Documento eletrônico VDA54617692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:42:26
Código de Controle do Documento: a735e9f3-3154-4769-b741-c757ace824ca

LIANDRA NAZÁRIO NOBREGA - SC021807
ARIOSTO PEREIRA RIBEIRO FILHO - BA032350
ARIOSTO PEREIRA RIBEIRO FILHO - SC068965A
AGRAVADO
: ALEXSANDER CARLOS DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: WAGNER BATISTA CARDOSO
ADVOGADOS : ALEXSANDER CARLOS DE OLIVEIRA - SC020196
LUIZ FELIPE WOLKAN LEITE - SC058867
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54617692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:42:26
Código de Controle do Documento: a735e9f3-3154-4769-b741-c757ace824ca